Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001793-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIZELE FERREIRA DE CASTRO - CPF: 013.419.701-16 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - TELAS SISTÊMICAS E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTENDO ASSINATURA DIGITAL –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA

- INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 170125439, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ilegitimidade do débito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, referente aos débitos nos valores de
R$ 55,32 (cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos); R$ 32,34 (trinta e dois reais e trinta e quatro centavos); R$ 33,92 (trinta e três reais e noventa e dois centavos); R$ 33,92 (trinta e três reais e noventa e dois centavos); R$ 28,94 (vinte e oito reais e noventa e quatro centavos); R$ R$ 28,94 (vinte e oito reais e noventa e quatro centavos); R$ 28,94 (vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) e R$ 34,68 (trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos)
, que afirma desconhecer.

Informa que possuía uma conta junto ao reclamado, e que só foi disponibilizado
cartão de débito
, bem como, não utilizou nenhum empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito, a fim de legitimar tal débito.

O demandado, em sede de contestação
(ids. nos 170125431/170125435
), alega a regularidade da cobrança, bem como a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de sua inadimplência, anexando aos autos

telas sistêmicas, cópia do documento pessoal da autora,
selfie
, bem como a cédula de crédito bancário, contendo assinatura digital
,
as quais não foram impugnadas de forma específica pela reclamante.

Em sede de impugnação à contestação, a autora afirma que desconhece a origem do débito negativado, uma vez que não contratou empréstimo ou utilizou os serviços do demandado (id. 170125438).

No caso, constata-se que restou incontroverso o fato de que a autora possuiu relação jurídica com a parte reclamada
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Registre-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, nos termos do retro mencionado dispositivo legal, o que, na hipótese, não ocorreu
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando telas sistêmicas que acusam a migração de linha de telefonia de pré-pago para pós-pago, com a existência de histórico de pagamentos e saldo devedor em aberto.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada da contestação.

Frise-se que o Autor, na inicial, não nega a relação jurídica, relatando apenas que já contratou os serviços da Recorrida, porém, na modalidade pré-paga.

Destaca-se ainda que, não obstante a apresentação de impugnação à contestação,
o Recorrente admite a contratação da linha telefônica indicada, reiterando a sua forma pré-paga, porém, sem acostar qualquer documento para demonstrá-la, o que vem a corroborar com a improcedência da demanda
.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação do Recorrente em relação ao débito objeto da lide, este no montante de R$ 103,99 (cento e três reais e noventa e nove centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1013426-12.2019.8.11.0003. Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2020). Destaquei.

Desse modo, entendo que o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral
.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023